Tribunal: TJSP
Processo: 1002087-54.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões genéricas que não dão sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de reparo e substituição dos equipamentos afetados. Nexo entre os fatos e os danos não provado. Honorários advocatícios. Verba arbitrada com razoabilidade. Recurso desprovido.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos aos aparelhos por "descarga elétrica", "descarga atmosférica" e "oscilação de energia elétrica", fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os eventos alegados e os danos.